Tribunal: TJSP
Processo: 1052821-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, diante do falecimento do autor, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC/2015. Inconformismo. Acolhimento.

Ação de obrigação de fazer julgada procedente, para determinar que as rés mantenham ativo o plano de saúde do autor, garantindo que ele usufrua de todos os serviços contratados, nas mesmas condições de

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que, diante do falecimento do autor, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC/2015. Inconformismo. Acolhimento.

Ação de obrigação de fazer julgada procedente, para determinar que as rés mantenham ativo o plano de saúde do autor, garantindo que ele usufrua de todos os serviços contratados, nas mesmas condições de cobertura assistencial e preço anteriormente praticados, com a aplicação de reajustes anuais autorizados pelas ANS para os contratos individuais, garantindo em específico a cobertura dos tratamentos por ele necessitados. Hipótese dos autos que, de fato, não autorizava o acolhimento do pedido de extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IX do CPC, na medida em que todo o tratamento de saúde até então disponibilizado ao autor decorria da tutela de urgência concedida nos autos, atraindo a incidência do artigo 302, inciso III do CPC. A despeito de válida a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão de que era beneficiário o autor, ineficaz a rescisão do contrato em relação a ele. Beneficiário idoso que até então vinho contribuindo com o pagamento de seu plano e que se encontra em meio a tratamento de grave doença. Sentença mantida. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EXCEPCIONAL EFEITO INFRINGENTE, para NEGAR PROVIMENTO aos recursos das correqueridas, mantendo a procedência do pedido formulado na exordial, nos termos da r. sentença.